Tribunal: TJDFT
Processo: 0005471-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 A Defesa alega omissão no acórdão é omisso, porque supostamente deixara de motivar "pontos extremamente relevantes” relativos às teses de nulidades suscitadas.

2 A decisão impugnada não padece do vício alegado, não se prestando embargos de declaração à rediscussão da causa. As matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas pela Turma, que se pronunciou de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante. Não há vício quando o acórdão consigna expressamente os motivos que levaram à solução do caso concreto, satisfazendo aos requisitos do prequestionamento.

3 Embargos declaratórios rejeitados.